Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705287-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO IMPETRANTE: ENOQUE DE MOURA LOURENCO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ENOQUE DE MOURA LOURENÇO em favor de ANDERTON HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, visando a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi deferido pelo Juízo Plantonista (ID 55766509). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator